Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. CAMINHÃO TRAFEGANDO EM BAIXA VELOCIDADE E SEM ILUMINAÇÃO. VÍTIMA EM VELOCIDADE EXCESSIVA. CULPA CONCORRENTE PELO ACIDENTE. MORTE. PENSÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PENSIONAMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL. PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. ATUALIZAÇÃO. DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEVER DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL.
1. Constatando-se que o laudo final apresentado pelo perito judicial restou ancorado em trabalho técnico e imparcial, não se pode reconhecer a nulidade da perícia, ainda que após a juntada do laudo no processo tenha iniciado um estado de animosidade entre os advogados e assistentes técnicos de uma das partes e o perito.
2. Não se pode deixar de reconhecer a culpa concorrente na colisão em que a vítima se deslocava em excesso de velocidade, imprópria para o local e o horário, e o caminhão atingido se deslocava sem iluminação traseira e lateral, em período noturno e em reduzida velocidade para o tipo de pista. Todavia, não se verifica equilíbrio nas responsabilidades, uma vez que, no caso, em razão dos elementos destacados na perícia, o elemento preponderante para a colisão foi o deslocamento do caminhão no período noturno, em rodovia sem iluminação pública, sem funcionamento das lanternas traseiras e laterais e com poucos refletores que se encontravam praticamente encoberto por sujeira.
3. O entendimento reiterado no STJ é no sentido de que a pensão oriunda de ilícito civil não se confunde com a previdenciária, por ter origem diversa. Assim, possível se mostra a concomitância entre elas, pois a primeira é resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto a segundo derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal.
4. O pensionamento deve levar em consideração a perda tida pela família da vítima do ato ilícito. Portanto, o valor fixado em sentença deve observar o salário da vítima, mas deduzidos os valores compulsórios.
5. "Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes." (AgInt no REsp 1795855/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 07/06/2021).
6. O recebimento integral da indenização em parcela única está limitado às hipóteses de redução da capacidade laborativa, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, não se estendendo aos casos de indenização por morte.
7. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Verificando-se que tais critérios não foram devidamente sopesados na instância de origem, o valor da reparação deve ser ajustado em sede recursal.
8. O seguro DPVAT deve ser deduzido da quantia integral da indenização, nos termos da Súmula 246 do STJ.
9. O valor apontado pelo demandante a título de danos morais na inicial não vincula o juízo, tampouco pode ser considerado como parâmetro para determinar o grau de sucumbência em razão de parcial acolhimento do pedido.
10. Configurada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, a distribuição da sucumbência deve ser ajustada aos percentuais de êxito e derrota das partes.
11. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo adesivo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo das autoras.